Tribunal: TRF3
Processo: 5000541-14.2024.4.03.6328
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
71/575)

5000541-14.2024.4.03.6328

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000541-14.2024.4.03.6328

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

APELADO: GABRIEL JARDIM ANASCO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. ABATIMENTO DE 1% SOBRE SALDO DEVEDOR. TRABALHO MÉDICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu o direito do autor ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento estudantil FIES, referente a 24 meses de atuação profissional durante a pandemia da COVID-19, em conformidade com a legislação aplicável (Lei no 10.260/2001 e alterações).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preencheu os requisitos legais para a obtenção do abatimento de 1% do saldo devedor do FIES, considerando sua atuação como médico na linha de frente durante a pandemia da COVID-19; e (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Ministério da Saúde impede a concessão judicial do abatimento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e Súmula 568 do STJ, sendo possível a interposição de agravo interno ao colegiado, afastando alegações de cerceamento de defesa.

4. O FNDE, Banco do Brasil e União possuem legitimidade passiva para figurar no polo da lide, na qualidade de gestores e operadores do FIES, em conformidade com a legislação aplicável (Lei no 10.260/2001, arts. 3o, 5o, Portaria MEC no 07/2013, Portaria MEC no 1.377/2011) e jurisprudência do STJ e TRF3.

5. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito do estudante, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, sendo a demanda fundada em direito subjetivo já comprovado documentalmente.

6. Comprovada a atuação do autor na linha de frente do SUS durante o período da pandemia, verifica-se o direito ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento FIES, referente a 24 meses trabalhados.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Agravo interno desprovido. Mantida a sentença que reconheceu o direito do autor ao abatimento de 1% sobre o saldo devedor consolidado do FIES e à suspensão da amortização durante o período de elegibilidade. Honorários advocatícios majorados em 2%.

Tese de julgamento: “1. Estudante graduado em Medicina que atuou no SUS durante a pandemia da COVID-19 tem direito ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor do FIES, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O FNDE, Banco do Brasil e a União possuem legitimidade passiva para integrar a lide. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito. 4. O desprovimento do recurso implica manutenção dos honorários advocatícios majorados em 2%.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, 5o, 6o-B, 6o-F; Portaria Normativa MEC no 07/2013, art. 5o; Portaria MEC no 1.377/2011, art. 5o-B; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.752, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.820.848/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021; TRF3, ApelRemNec 5004379-03.2020.4.03.6102, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023; TRF3, ApCiv 5001701-77.2023.4.03.6112, Rel. Des. Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/02/2024; TRF3, AI 5011270-08.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/09/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000541-14.2024.4.03.6328

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

APELADO: GABRIEL JARDIM ANASCO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO (ID 347351718) em face de decisão monocrática (ID 344971881) que rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré proceda ao abatimento de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento estudantil FIES do autor GABRIEL JARDIM ANASCO, referente ao período de 24 meses trabalhado no enfrentamento da pandemia da Covid-19, nos termos da legislação aplicável.

Agrava a União alegando a impossibilidade de julgamento com base no art. 932, do CPC. No mais, alega sua ilegitimidade passiva, cabendo competência ao FNDE e a Caixa Econômica, os quais compõem o sistema como agente operador e agente financeiro. Por fim, pugna pela improcedência do pedido ao fundamento de que o benefício do inciso III do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001 é temporário e se restringe ao período de março/2020 a dezembro de 2020, como expressamente designado no Decreto Legislativo no 6/2020.

Contrarrazões (ID 349140687).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré proceda ao abatimento de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento estudantil FIES do autor GABRIEL JARDIM ANASCO, referente ao período de 24 meses trabalhado no enfrentamento da pandemia da Covid-19, nos termos da legislação aplicável.

De início, cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA OPOSTA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. (1) DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. ART. 34, XVIII, C, PARTE FINAL, DO RISTJ. (2) OPOSIÇÃO DA PARTE AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO IMPLICA NECESSÁRIO JULGAMENTO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL. (3) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL DA MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME, COM APLICAÇÃO DO DIREITO, AINDA QUE DE FORMA DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA PELA PARTE. (4) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 784, III, E 786 DO NCPC. AFASTAMENTO. EXECUÇÃO EMBARGADA. TÍTULO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ESTATAL QUE RECONHECE SUA LIMITAÇÃO COGNITIVA MATERIAL E RELEGA AO JUÍZO ARBITRAL AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA. (5) DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FORMAÇÃO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO NO CAPÍTULO PRÓPRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 568 do STJ, o julgamento monocrático de recurso inadmissível ou a aplicação de jurisprudência consolidada nesta Corte Superior não ofende o art. 932 do NCPC, nem o princípio da colegialidade, uma vez existente a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado competente.

2. A mera oposição ao julgamento virtual, desde que neste viabilizado o exercício da sustentação oral, não implica determinar julgamento presencial ou telepresencial, nem caracteriza cerceamento de defesa ou qualquer outro prejuízo processual. Emenda Regimental 41/2022 para adequação do RI do STJ à Lei n.o 14.365/2022.

3. Não ofende os arts. 489 e 1.022 do NCPC a decisão que, de modo completo, resolve todas as questões fundamentais para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao esperado pela parte.

4. Tendo sido extintos sem resolução de mérito os embargos à execução em que suscitada cláusula compromissória, não há se falar em inexequibilidade do título, mas em fato impeditivo do prosseguimento executório até que dirimida no juízo arbitral as questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas.

5. Se a indicação do dispositivo legal de interpretação controvertida nos Tribunais não foi feita no capítulo recursal próprio, não é de se exigir da Corte Superior buscar em verdadeira interpretação sistemática e extensiva do apanhado recursal quais seriam tais artigos de lei sobre cuja interpretação quer a parte recorrente se insurgir.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.545/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS. COBERTURA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante.

3. "Conforme recentes julgamentos proferidos por ambas as Turmas de Direito Privado deste STJ, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante."(AgInt no AREsp 1719532/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

4. O Tribunal de origem concluiu que a segurada não faz jus à indenização securitária requerida ante a cobertura securitária contratada, afastando a tese de existência de cláusulas abusivas, de forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários advocatícios efetuada na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, observando os limites legais.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.820.848/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

“(...) Da legitimidade do FNDE, do Banco do Brasil e da União

A Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, no artigo 3o, dispõe sobre a gestão do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), nos seguintes termos:

"Art. 3o A gestão do Fies caberá:

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de:

a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies;

b) supervisor do cumprimento das normas do programa;

c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação;

(...)"

Com efeito, com a expressa previsão legal do art. 3o, I, c e II, cabe a gestão do FIES ao FNDE como administrador dos ativos e passivos do programa estudantil e, à instituição financeira pública federal contratada na qualidade de agente operador.

No caso, a discussão se pauta no direito ao abatimento de 1% do saldo devedor consolidado do FIES.

Especificamente sobre o tema, o art. 5o da Portaria Normativa MEC n. 07/2013, regulamenta os abatimentos previstos nos incisos I e II do art. 6o-B da Lei 10.260/2001, nos seguintes termos:

"Art. 5o À solicitação do abatimento e as suas renovações serão efetuadas em sistemas específicos disponibilizados:

I - pelo FNDE, caso seja professor e estudante de curso de licenciatura, nos termos do inciso I do art. 2o, devendo registrar informações referentes ao contrato de financiamento; e

II - pelo Ministério da Saúde, caso seja médico e integre equipe conforme previsto no inciso II do art. 2o, devendo registrar informações referentes ao contrato de financiamento".

(...)

"§ 2o Confirmado o atendimento aos critérios para concessão do abatimento, o FNDE notificará o agente financeiro contratante da operação para suspender a cobrança das prestações referentes à fase de amortização do financiamento."

Quanto à análise dos requisitos para a concessão do abatimento, a Portaria MEC no 1.377/2011, com a redação dada pela Portaria MEC no 203/2013 em seu artigo 5o-B, dispõe:

"Art. 5o-B Para requerer o abatimento de que trata esta Portaria, o profissional médico preencherá solicitação expressa, em sistema informatizado específico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, contendo, dentre outras, as seguintes informações:

I - nome completo;

II - CPF;

III - data de nascimento; e

IV - e-mail.

§ 1o Os gestores de saúde dos Municípios e do Distrito Federal deverão confirmar que o solicitante está em exercício ativo das suas atividades como médico integrante da ESF.

§ 2o Recebida a solicitação, o Ministério da Saúde comunicará ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, a relação de médicos considerados aptos para a concessão do abatimento.

§ 3o Após ser comunicado, nos termos do § 2o, o FNDE notificará o agente financeiro responsável para a suspensão da cobrança das prestações referentes à amortização do financiamento".

Nota-se que enquanto o FNDE atua como administrador dos ativos e passivos do FIES, detendo a qualidade de agente operador, o Banco do Brasil atua como agente financiador responsável pelo contrato e a União como responsável pela manutenção do sistema e análise do pedido de abatimento.

Assim, o Banco do Brasil, a União e o FNDE possuem legitimidade passiva para integrar a lide.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, FIRMADO PARA O CUSTEIO DO CURSO DE MEDICINA, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. AFRONTA AO ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07/2013. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO DE LEI FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. 1. No tocante à alegada afronta ao art. 300 do CPC/2015 sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não se pode conhecer da irresignação do Banco do Brasil ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF. 2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, como agente financeiro, deriva da necessidade de tal instituição financeira concretizar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do pedido. 3. Quanto à legitimidade do FNDE, o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o FNDE, como gestor do FIES e operador do SisFIES, é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas envolvendo esse programa governamental. No mesmo sentido em caso absolutamente análogo: AgInt no REsp 1.919.649/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.8.2021. 4. No tocante à tese de que é indevida a extensão da carência exigida, porque não foram observados os requisitos previstos no art.6o-B, § 3°, da Lei 10.260/2001, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 7, de 26 de abril de 2013, não se pode conhecer da irresignação do FNDE. A afronta ao texto de lei federal é meramente reflexa, demandando a interpretação da aludida portaria, ato que não se enquadra no conceito de lei federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.8.2022. 5. Recurso Especial do FNDE parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso Especial do Bando do Brasil parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." REsp 1.991.752, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022 (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta 1a Turma:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRORROGAÇÃO. CARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESIDÊNCIA MÉDICA. ARTIGO 6o-B, § 3o, DA LEI 10.260/2001. ILEGALIDADE DE ATOS NORMATIVOS RESTRITIVOS.

1. Reconhecida a legitimidade passiva dos entes integrados à lide: FNDE porque incumbido da função de administração de ativos e passivos do Fundo de Financiamento Estudantil (artigo 3o, c, da Lei 10.260/2011, na redação da Lei 10.530/2017); e a instituição financeira - no caso dos autos, o Banco do Brasil - porque foi contratada para atuar como agente operador do FIES (artigo 3o, II, idem). Em se tratando, pois, de discussão sobre ampliação de carência do contrato de financiamento estudantil existe interesse jurídico e legitimidade passiva tanto do órgão gestor dos ativos e passivos, como do agente operador do FIES, em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

2. O artigo 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/2001 previu extensão da carência do contrato de financiamento estudantil para graduado em medicina que ingressar em programa de residência médica em especialidades prioritárias definidas por ato do Ministro da Saúde, por todo o período da respectiva duração, revelando que a normatização infralegal fica jungida somente à definição das especialidades prioritárias de residência médica, sendo ilegal qualquer outra restrição ao direito de extensão da carência.

3. O benefício previsto no artigo 6o-B não depende do marco temporal de contratação previsto no artigo 5o, caput, da Lei 10.260/2001, nem da vigência da carência prevista no inciso V do mesmo preceito legal, sendo aplicável, portanto, a contrato firmado mesmo depois do segundo semestre de 2017 e ainda que o financiamento já se encontre em fase de amortização. A partir do preenchimento dos requisitos legais, o médico, em programa de residência em especialidade prioritária segundo ato do Ministro da Saúde, tem direito à carência no contrato de financiamento estudantil por todo o período da correspondente duração.

4. Apelações e remessa necessária desprovidas".

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004379-03.2020.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023, Intimação via sistema DATA: 15/12/2023)

Ante o supracitado, a União, o FNDE e o Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para integrar a lide.

Da necessidade de prévio requerimento administrativo

Quanto à alegação de falta de interesse de agir da parte autora, ante ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Ministério da Saúde, necessário pontuar que, ainda que a parte não tenha pleiteado na esfera administrativa o direito, isso não impede o seu reconhecimento no âmbito judicial, ante a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Neste sentido tem decidido esta 1a Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO FIES. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONCESSÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO NÃO PREVISTO EM LEI. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Não há que se falar em omissão quanto a um suposto pedido de extinção do processo por ilegitimidade passiva do FNDE, uma vez que este pedido não foi deduzido no recurso de apelação apreciado no acórdão embargado.

2. Em que pese a inércia da parte - e por se tratar de matéria de ordem pública -, faz-se constar expressamente que restou reconhecida a legitimidade passiva ad causam do FNDE, uma vez que se trata do agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3o, inciso II da Lei no 10.260/2001 (na redação anterior à Lei no 13.530/2017), sendo certo que o julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental. Precedente desta Corte.

3. A mera ausência de prévio requerimento administrativo de prorrogação do período de carência contratual do FIES não impede o reconhecimento judicial do direito subjetivo do estudante a essa prorrogação, ante a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da Constituição Federal).

4. Não há que se falar em concessão judicial benefício não previsto na lei, uma vez que se decidiu, fundamentadamente, que a impetrante tem direito subjetivo à prorrogação de carência pleiteada. Ademais, a impetrante não foi dispensada de adimplir suas obrigações contratuais; apenas se reconheceu o seu direito de postergar o início da fase de amortização do saldo devedor.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para fazer constar, expressamente, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do FNDE e para sanar omissão quanto à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo de prorrogação do período de carência contratual, sem atribuição de efeitos infringentes.

(ApelRemNec: 50062689320194036112 SP, TRF-3, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1a Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Do mérito

A Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 14.024/2020, dispõe sobre o abatimento do saldo devedor do FIES na hipótese de médico que trabalhou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período do combate a pandemia da Covid-19, in verbis:

Art. 6o-B.O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento.

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento.

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

(...)

§ 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

I - a 1 (um) ano de trabalho, para o caso dos incisos I e II do caput deste artigo;

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

§ 5o No período em que obtiverem o abatimento do saldo devedor, na forma do caput, os estudantes ficam desobrigados da amortização de que trata o inciso V do caput do art. 5o.

§ 6o O estudante financiado que deixar de atender às condições previstas neste artigo deverá amortizar a parcela remanescente do saldo devedor regularmente, na forma do inciso V do art. 5o.

§ 7oSomente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017.

Art. 6o-F O Fies poderá abater mensalmente, na forma a ser estabelecida em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes de que tratam o inciso I nocaute o § 2o do art. 6o-B desta Lei e até 50% (cinquenta por cento) do valor mensal devido pelo financiado pelo Fies dos estudantes de que tratam os incisos II e III do caput do art. 6o-B desta Lei.

(...)

Como se percebe pela transcrição dos dispositivos legais, possui direito ao abatimento do saldo devedor do FIES, o estudante graduado em Medicina que não se enquadre no disposto no art. 6-B, inciso II, da Lei no 10.260/2001 e que exerceu a atividade profissional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

No caso concreto, conforme documentação juntada, a parte autora comprovou ter atuado junto ao SUS durante a pandemia, no período compreendido entre março/2020 até março/2024 - 24 meses (ID 342946496, 342946498).

Vale lembrar que o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, prevendo a produção dos seus efeitos até 31 de dezembro de 2020. Contudo, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 913 de 22/04/2022 declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública.

Confira-se:

PORTARIA GM/MS No 913,DE 22 DE ABRIL DE 2022

Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2011, resolve:

Art. 1oFica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.

Art. 2o O Ministério da Saúde orientará os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sobre a continuidade das ações que compõem o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, com base na constante avaliação técnica dos possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessárias ações para seu enfrentamento.

Parágrafo único. As orientações serão dadas precipuamente pelas Secretarias finalísticas da Pasta, em especial a Secretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3o Fica revogada a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União no 24-A, de 4 de fevereiro de 2020, Seção 1, página 1.

Art. 4o Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Nota-se que o estado de emergência se manteve vigente de 03/2020 até 04/2022, quando foi reconhecido pelo Ministério da Saúde o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov).

Nesse sentido eis a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. ABATIMENTO DE 1%. SALDO DEVEDOR. MÉDICO QUE TRABALHOU NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A COVID.ARTIGO 6o-B, III, DA LEI 10.260/2001. DECRETO LEGISLATIVO No 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020, E A PORTARIA GM/MS No 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- O FNDE detém a qualidade de agente operador do FIES, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável na relação contratual e a União é responsável pela manutenção do sistema e análise do pedido objeto do presente recurso, portanto, são partes legítimas, tendo em vista que integram a cadeia contratual que deu ensejo à ação.

- Para concessão do abatimento em favor do estudante, é necessária a graduação em Medicina, integrar equipe de saúde da família oficialmente cadastrada com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento, mínimo de 01 (um) ano de trabalho para o primeiro abatimento e financiamento contratado até o segundo semestre de 2017.

- Comprovados os requisitos legais, o abatimento abarca o período de abril de 2020atéabril de 2022, conforme dispõe o inciso III do artigo 6o-B da Lei no 10.260/01, o artigo 1o do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e a Portaria GM/MS no 913, de 22 de abril de 2022.

- No presente caso, a autora/apelada se graduou em medicina e passou a atuar como médica do Sistema Único de Saúde (SUS) em diversos estabelecimentos médicos, oficialmente cadastrados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, trabalhando durante o Estado de Emergência em Saúde Pública causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil.

- A análise documental revela que a autora satisfaz os preceitos legais necessários para a obtenção do benefício referente à redução mensal de 1% sobre o saldo devedor consolidado de seu contrato de financiamento estudantil, bem como o direito à suspensão do processo de amortização durante o período em que ostentar a devida elegibilidade para a obtenção do mencionado abatimento, conforme consignado na r. sentença recorrida.

-Desprovidos os apelos, os honorários fixados na sentença foram majorados em 2%.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelações improvidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001701-77.2023.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/02/2024, DJEN DATA: 14/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. CABIMENTO. COMPROVADA A ATUAÇÃO COMO MÉDICO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE ÀCOVID-19 PELO SUS. ART. 6o-B LEI No 10.260/01. DECRETO LEGISLATIVO No 6/2020. PORTARIA GM/MS No 913/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO ABATIMENTO DE 25% DO SALDO DEVEDOR FIES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Discute-se nos presentes autos a possibilidade de se abater 1% (um por cento) do saldo devedor do FIES com fundamento no artigo 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 em razão do trabalho médico na linha de frente de combate à COVID-19, no período de março 2020 a março 2022 na UBS Dr. Marcos Vinicius do Nascimento Martins, na cidade de Ibirarema/SP, e de 02.01.2022 a 30.04.2022 no HC FAMEMA, enfermaria COVID 19, na cidade de Marília/SP.

2. O estudante graduado em Medicina que não se enquadrar na hipótese prevista pelo inciso II do artigo 6o-B da Lei no 10.260/01e que tenha trabalhado no âmbito do SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid19, conforme o Decreto Legislativo no 6/2020, terá direito ao abatimento mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado do financiamento estudantil, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação.

3. Conforme consta nos autos, a parte agravante atuou na linha de frente como médico durante o período de pandemia da COVID-19, na UBS DR. MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO MARTINS em IBIRAREMA-SP, de março de 2020 a março de 2022 e HC FAMEMA, enfermaria COVID 19, na cidade de Marília/SP, no período de 02/01/2022 a 30/04/2022, possuindo o direito ao abatimento de 25% (vinte e cinco por cento)do saldo devedor total do contrato de financiamento FIES, correspondente a vinte e cinco meses trabalhados ininterruptamente (período de março de 2020 a abril de 2022) (Id 278269916 dos autos do processo 5000337-31.2023.403.6125).

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer à agravante o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado do financiamento estudantil, incluídos os juros, nos termos dos artigos 6o-B e 6o-F da Lei no 10.260/01.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011270-08.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/09/2023, DJEN DATA: 03/10/2023)

Desta forma, comprovado que parte apelada cumpriu os requisitos para o recebimento do benefício de abatimento de 1%, nos termos do art. 6o-B e seguintes da Lei no 10.260/2001 sobre o saldo devedor consolidado, referente ao lapso temporal em que esteve na linha de frente como médico durante a pandemia da COVID-19, é devido o abatimento de 24% do saldo devedor.

Portanto, identificado que as alegações das partes apelantes não se revelam suficientemente aptas para alcançar a reforma da sentença de primeiro grau, essa deve ser mantida nos termos em que proferida.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento às apelações, mantendo-se a r. sentença.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento dos recursos interpostos, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. (...)”

Desta forma, os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão porque deve permanecer intacta a decisão monocrática.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. ABATIMENTO DE 1% SOBRE SALDO DEVEDOR. TRABALHO MÉDICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu o direito do autor ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento estudantil FIES, referente a 24 meses de atuação profissional durante a pandemia da COVID-19, em conformidade com a legislação aplicável (Lei no 10.260/2001 e alterações).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preencheu os requisitos legais para a obtenção do abatimento de 1% do saldo devedor do FIES, considerando sua atuação como médico na linha de frente durante a pandemia da COVID-19; e (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Ministério da Saúde impede a concessão judicial do abatimento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e Súmula 568 do STJ, sendo possível a interposição de agravo interno ao colegiado, afastando alegações de cerceamento de defesa.

4. O FNDE, Banco do Brasil e União possuem legitimidade passiva para figurar no polo da lide, na qualidade de gestores e operadores do FIES, em conformidade com a legislação aplicável (Lei no 10.260/2001, arts. 3o, 5o, Portaria MEC no 07/2013, Portaria MEC no 1.377/2011) e jurisprudência do STJ e TRF3.

5. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito do estudante, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, sendo a demanda fundada em direito subjetivo já comprovado documentalmente.

6. Comprovada a atuação do autor na linha de frente do SUS durante o período da pandemia, verifica-se o direito ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor consolidado do contrato de financiamento FIES, referente a 24 meses trabalhados.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Agravo interno desprovido. Mantida a sentença que reconheceu o direito do autor ao abatimento de 1% sobre o saldo devedor consolidado do FIES e à suspensão da amortização durante o período de elegibilidade. Honorários advocatícios majorados em 2%.

Tese de julgamento: “1. Estudante graduado em Medicina que atuou no SUS durante a pandemia da COVID-19 tem direito ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor do FIES, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O FNDE, Banco do Brasil e a União possuem legitimidade passiva para integrar a lide. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito. 4. O desprovimento do recurso implica manutenção dos honorários advocatícios majorados em 2%.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, 5o, 6o-B, 6o-F; Portaria Normativa MEC no 07/2013, art. 5o; Portaria MEC no 1.377/2011, art. 5o-B; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.752, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.820.848/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021; TRF3, ApelRemNec 5004379-03.2020.4.03.6102, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023; TRF3, ApCiv 5001701-77.2023.4.03.6112, Rel. Des. Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/02/2024; TRF3, AI 5011270-08.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão